Tribunal: TJDFT
Processo: 0738127-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AVANÇO ESCOLAR. CURSO DE JOVENS E ADULTOS. SUPLETIVO. AUTOR COM IDADE INFERIOR A 18 ANOS. ENSINO SUPERIOR EM ANDAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção de aluno em curso de graduação em ensino superior, que foi matriculado com suporte em certificado de conclusão de ensino médio, obtido por meio de curso supletivo, à vista dos efeitos de decisão liminar proferida em regime de plantão judicial.
2. O autor, ora recorrente, propôs a demanda, cuja causa de pedir diz respeito à possibilidade de matrícula em curso supletivo (EJA), com a finalidade de adiantamento da conclusão do ensino médio, antes de completar 18 (dezoito) anos de idade.
3. A prerrogativa de acesso à educação e ao ensino consiste em direito fundamental garantido pelo Texto Constitucional (artigos 6o e 205) e deve ser tutelada de modo cuidadoso e consciencioso pelo Poder Judiciário, de modo a não trazer prejuízos ao desenvolvimento acadêmico e intelectual do discente.
4. A despeito dessas peculiaridades, como foi deferida a tutela antecipada em favor do estudante, deve ser aplicado, ao caso, em caráter excepcional, o princípio da confiança legítima.
5. No caso em exame deve ser assegurada a manutenção da situação jurídica consolidada, que foi produzida pela concessão da antecipação da tutela recursal (indevida, diga-s, com a devid licença) durante o plantão judicial. 5.1. Assim, deve ser procedida a manutenção do discente no curso de graduação respectivo.
6. Recurso conhecido e provido.